Tribunal: STF
Processo: Rcl 64376
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Universo Online S.A. contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 21343-36.2017.5.04.0029), que teria desrespeitado decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o entendimento fixado no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Reclamação trabalhista ajuizada em desfavor da aqui Reclamante, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício entre, nada mais nada menos, que um empresário, gestor de empresa de telemarketing, e a UOL. 



    […]



    Como se observa, o referido v. aresto aqui objeto de impugnação passa ao largo do Tema 725 desse e. STF, embora julgada anteriormente ao acórdão, sendo reconhecida a “pejotização” apenas como uma fachada para fraudar os direitos sociais do autor da demanda originária. 



    Conforme narrado, resta evidente que não se trata, de nenhuma forma, de fraude aos direitos sociais, uma vez que o autor da demanda originária é empresário, sócio de diversas empresas de telemarketing, bem como auferia renda muito superior a um trabalhador hipossuficiente, como se argumentou na demanda originária. 



    Assim, já se pode observar que o v. aresto do e. TRT-4 destoa frontalmente da jurisprudência desse e. STF acerca da licitude da contratação mediante o instrumento particular de prestação de serviços, especialmente em situações como a terceirização dos serviços, exatamente a situação posta na hipótese.



    […]



    Pretende-se aqui fazer garantir os efeitos e a autoridade da decisão proferida em 30.08.2018, anteriormente ao acórdão aqui impugnado, proferido pelo e. TRT da 4ª Região, por este e. STF nos autos da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252/MG, Tema 725, na sistemática da Repercussão Geral.”



    Requer, ao final, “seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação para cassar o v. aresto proferido pela Justiça do Trabalho, em desrespeito ao Tema 725 desse e. STF, para se afastar o reconhecimento do vínculo de emprego na hipótese, julgando- se, desde já, improcedente a demanda originária, visto que todos os seus pedidos acompanham o reconhecimento do vínculo empregatício, ou para que o faça o e. TRT da 4ª Região, em observância ao Tema 725 ”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A autoridade reclamada considerou ilícito o contrato de prestação de serviços e declarou a existência de vínculo empregatício, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 8): 



    “Para que se reconheça a existência de relação de emprego é necessária a presença dos requisitos invocados pelo autor, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, de natureza não eventual, sob a dependência do empregador e mediante salário.



    Ainda que a reclamada aponte o início da relação comercial entre as partes no ano de 2012, os documentos juntados aos autos comprovam que já em 16.06.2010 a empresa ALÔ SERVIÇOS firmou contrato com a UOL, tendo o reclamante como representante da contratada, o que, ao meu ver, enfraquece a tese da contestação de que foi comercial a relação existente entre a UOL e o autor, enquanto representante das empresas ALÔ SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME, FALA CONTACT CENTER EIRELI - ME e L.F.M. DA SILVA TELEATENDIMENTO - ME.



    [...]



    Diante de tais fatos, concluo que merece acolhida a tese recursal de que não corresponde à realidade a alegação da defesa de que a UOL contratou com as empresas por ele constituídas (ALÔ SERVIÇOS EM TELEMARKETING LTDA, anteriormente denominada L.F.M. DA SILVA ATENDIMENTO - ME) por possuírem larga experiência de mercado na área de serviços de telemarketing, tendo passado à época do pacto contratual por rigorosa pesquisa de mercado, conforme noticia a demandada na contestação, ID. b50b893 - Pág. 4. Consoante destaca o autor, a primeira empresa foi por ele constituída em 2006 e a UOL e a ALÔ SERVIÇOS firmaram o primeiro contrato em 2010, apenas quatro anos após a constituição da última, que, tudo indica, em 2009 esteve inativa, o que já é um forte indicativo da fraude alegada na petição inicial, permitindo a conclusão de que, como dito pelo obreiro, a experiência defendida pela UOL na atividade de telemarketing nunca foi das empresas, mas do próprio reclamante.



    Embora não haja prova de que o reclamante tenha sido convidado pelo representante da UOL em 2010 para prestar serviços a esta mediante a exigência de que constituísse uma empresa para tanto, mormente quando demonstrado que o autor já constituíra uma empresa em 2006 para prestar serviços na área de teleatendimento e oferta de serviços e produtos de empresas como a UOL, cabe destacar que esta circunstância - prestação de serviços por parte do autor - decorreu ao longo dos anos de forma pessoal, não eventual e onerosa, ainda que por intermédio de pessoas jurídicas por ele constituídas ou administradas, após o término do vínculo empregatício com a empresa CONVALUEX Serviços em Teleatendimento Ltda, de 09.07.2008 a 04.05.2010.



    […]



    Os depoimentos permitem reconhecer que a reclamada UOL, na verdade, exercia o comando da prestação de serviços pelo autor, sendo dela todos os riscos da atividade, e o reclamante ou suas empresas eram responsáveis apenas pela mão de obra e sua qualidade, submetendo-se, inclusive, à autorização da UOL para pagar os empregados que laboravam aos sábados, sendo esta que enviava o dinheiro para efetuar tais pagamentos. A pessoalidade e onerosidade na prestação dos serviços são incontroversas, estando previsto no contrato firmado o pagamento mensal à empresa constituída pelo reclamante, demonstrando haver previsibilidade da prestação de diversos serviços consecutivos pelo autor, o que revela a não eventualidade. Cabe destacar, ainda, que emerge a denominada subordinação jurídica (subordinação estrutural), em que a prestação se vincula à atividade-fim da reclamada UOL e torna esta última responsável direta pela direção de trabalho.



    […]



    Presentes, pois, todos os elementos que tipificam a relação de emprego, não impressiona, como meio para afastar tal fato, a movimentação de altos valores pelo reclamante nas contas correntes empresariais, quando evidenciado pela prova oral que a UOL fazia o envio do dinheiro conforme os relatórios apresentados pelo autor e conforme valores a serem pagos aos empregados pelo labor em sábados, nas importâncias de R$ 50.000,00 a R$ 80.000,00.



    Ante todos os elementos probatórios existentes nos autos, e considerando que a prova dos autos evidencia a prestação de serviços pelo autor desde 2010, ainda que por meio de sua empresa, e não somente a partir de 22.05.2012 como asseguram a contestação e o preposto ouvido pela reclamada, concluo estar configurada incorreção na contratação de prestação de serviços do reclamante como autônomo, por meio das empresas por ele constituídas para tanto, com o propósito de mascarar verdadeira relação de emprego, em nítida fraude à legislação trabalhista, o que não pode ser admitido com fulcro no disposto no art. 9º da CLT. Portanto, comprovados os pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego, impõe-se o reconhecimento de que a relação comercial havida de 22.05.2010 até 26.10.2015 (data em que notificada a FALA CONTACT do distrato), foi de emprego entre o autor e a ré e não mera contratação entre empresas (ID. bcb74e8 - Pág. 1).”



    Assim, é possível assentar que a decisão reclamada desconsiderou a legitimidade do contrato firmado entre as parte. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020; e da Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” 



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.” 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista 21343-36.2017.5.04.0029, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente